Tribunal: STM
Processo: 7000098-91.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERPETUIDADE DA PENA EM PREVISÃO EDITALÍCIA QUE OBSTA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS COM HISTÓRICO CRIMINAL EM PROCESSO SELETIVO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É exigível de candidato, consciente de já ter sido condenado criminalmente no passado, verificar, em processo seletivo que almeja ser aprovado, o preenchimento dos requisitos para participar do certame, sobretudo no tocante à apresentação de declarações com teor correspondente ao seu histórico delituoso. 2. A previsão editalícia que veda a aprovação de candidatos com histórico criminal em processo seletivo para ingresso nos quadros das Forças Armadas não configura afronta à previsão constitucional de vedação à pena perpétua. 3. O interesse público da sociedade em ver as suas Forças Armadas compostas por recém-incorporados livres de qualquer contato com o crime é mais relevante que o interesse privado do agente de conseguir acesso aos quadros da Administração castrense, em razão de ter passado criminal que o contraindique, consagrando-se o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. 4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo. 5. Comprovadas a ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, incide, sobre o autor, a aplicação da correspondente sanção penal pela prática do crime. 6. Provimento do Recurso. Reforma da Sentença. Decisão unânime. Condenação. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-91.2024.7.11.0011/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MURILO ALVES DA CUNHA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRÉ HENRIQUE DE QUEIROZ LELES (OAB GO058969)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" E, POR
MAIORIA, VENCIDA PARCIALMENTE A RELATORA, DECIDIU CONDENAR
MURILO ALVES DA CUNHA À PENA DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS, 4
(QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 312 DO CPM, POR DUAS VEZES, A SER
EVENTUALMENTE CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO,
NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, SEM O BENEFÍCIO
DO "SURSIS", POR DESATENDIMENTO AOS PARÂMETROS LEGAIS, E COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, O
MINISTRO GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, REFORMAVAM A SENTENÇA E CONDENAVAM O EX SGT
MURILO ALVES DA CUNHA À PENA DE 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 24
(VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 312 (POR
DUAS VEZES), C/C O ART. 80, AMBOS DO CPM, SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PENAL, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 84 DO CPM, COM O
REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, COM
FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CP COMUM, E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-91.2024.7.11.0011/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MURILO ALVES DA CUNHA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRÉ HENRIQUE DE QUEIROZ LELES (OAB GO058969)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. ATIPICIDADE DA
CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ. INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERPETUIDADE
DA PENA EM PREVISÃO EDITALÍCIA QUE OBSTA A PARTICIPAÇÃO
DE CANDIDATOS COM HISTÓRICO CRIMINAL EM PROCESSO
SELETIVO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE
PRIVADO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. É exigível de candidato, consciente de já ter sido condenado criminalmente
no passado, verificar, em processo seletivo que almeja ser aprovado, o
preenchimento dos requisitos para participar do certame, sobretudo no tocante à
apresentação de declarações com teor correspondente ao seu histórico delituoso.
2. A previsão editalícia que veda a aprovação de candidatos com histórico
criminal em processo seletivo para ingresso nos quadros das Forças Armadas
não configura afronta à previsão constitucional de vedação à pena perpétua.
3. O interesse público da sociedade em ver as suas Forças Armadas compostas
por recém-incorporados livres de qualquer contato com o crime é mais
relevante que o interesse privado do agente de conseguir acesso aos quadros da
Administração castrense, em razão de ter passado criminal que o contraindique,
consagrando-se o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse
privado.
4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de praticá-lo.
5. Comprovadas a ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria
delitivas, estando ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade,
incide, sobre o autor, a aplicação da correspondente sanção penal pela prática
do crime.
6. Provimento do Recurso. Reforma da Sentença. Decisão unânime.
Condenação. Decisão por maioria.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo Ministerial, para reformar a
sentença a quo e, por maioria, em condenar Murilo Alves da Cunha à pena definitiva de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 312 do CPM, por duas vezes, a ser eventualmente cumprida em regime prisional
inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, sem o benefício do sursis,
por desatendimento aos parâmetros legais, e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, em
face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000098-91.2024.7.11.0011, que absolveu o acusado sob
o fundamento de não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
A ação penal militar originou-se após o oferecimento de Denúncia pelo
Ministério Público Militar, nos seguintes termos (APM nº 7000098-91.2024.7.11.0011,
evento 1, DENUNCIA1):
Nos dias 29 de novembro de 2020 (EVENTO 1, ANEXO 9, FL. 16) e 3 de novembro de 2021
(EVENTO 1, ANEXO 11, fl. 7), na Base Aérea de Anápolis, o denunciado, livre e
conscientemente, assinou, falsamente, duas declarações, referentes a sua situação perante a
justiça criminal, que atestam que ele não responde a Inquérito Policial comum ou militar e a
processo criminal em qualquer estado da federação, seja na justiça Comum, Federal ou
Militar, bem como não foi condenado em processo com sentença trânsito em julgado.
De acordo com os autos, a Assessoria de Apoio Jurídico do Grupo de Serviço de Base da Base
Aérea de Anápolis, ao efetuar a verificação judicial de rotina para os militares que solicitam
porte de arma, conforme determina a ICA 136-3/2022, realizou buscas processuais referentes
ao militar 3S QSCON TOB MURILO ALVES DA CUNHA, e constatou a existência do
processo nº 0409237-15.2019.8.07.0015, no qual o militar foi condenado pela prática descrita
no artigo 14, “caput” da lei n° 10.826/2003, tendo como conduta o porte ilegal de arma de
fogo.
O denunciado foi incorporado às fileiras da Força Aérea na data de 13 de junho de 2022, por
meio do processo seletivo QSCon 1-2021, data posterior à sentença do processo criminal, em
que respondeu por porte ilegal de arma, que foi prolatada em 15 de maio de 2019.
Ocorre que o Edital de Convocação tinha como condições para participação do processo
seletivo no item 3.1.1 letra “r”, o militar “não ter sido condenado em processo criminal com
sentença transitada em julgado”.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como já informado, o denunciado assinou, nas datas de 29/11/2020 e 31/11/2021, declarações
provenientes do anexo “O”, documento previsto no AVICON, em que afirmou não responder a
nenhum processo criminal em qualquer Estado da Federação, na Justiça Comum, Federal ou
Militar e nem ter sido condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado
(...).
(...)
Porém, a sentença do processo, em que foi condenado na Justiça do Distrito Federal e
Territórios, ocorreu no dia 15 de maio de 2019 e transitou em julgado no dia 19 de agosto de
2019. Assim, esta última data é anterior às datas dos documentos assinados pelo denunciado,
em que afirma que, naquelas ocasiões, este “não teria sido condenado em processo criminal
com sentença transitada em julgado”.
Por fim, em resposta à requisição ministerial, foi juntado aos autos o Laudo nº 294/2024 –
SETEC/SR/PF/GO de 12 de março de 2024, que concluiu que “As evidências observadas
suportam fortemente a hipótese de que os manuscritos questionados de fls. 04 e 41 foram
produzidos pela pessoa que forneceu os padrões formalmente atribuídos a MURILO ALVES
DA CUNHA (...)”. (EVENTO 31 – ANEXO 3, fls. 8/9)
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica a conduta do Denunciado, bem como
comprovadas a autoria e a materialidade do tipo penal, o 3S QSCON MURILO ALVES DA
CUNHA consumou o delito de falsidade ideológica, artigo 312 do CPM (por duas vezes), vez
que fez declaração falsa em documento público, omitindo a informação que não teria sido
condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado”, faltando com a
verdade perante a Força e atentando contra a Administração Militar.
Devido aos motivos elencados, o MPM denunciou o acusado pela prática do
delito tipificado no art. 312, caput, do CPM, por duas vezes.
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 29.4.2024 (APM
nº 7000098-91.2024.7.11.0011, evento 1, RECDEN3).
A seguir, o réu foi citado (APM nº 7000098-91.2024.7.11.0011, evento 10,
CERT1).
O acusado constituiu defensor e apresentou Resposta à Acusação, por meio da
qual se limitou a sustentar sua inocência e a protestar o alegado por intermédio de todos os
meios de provas admitidos em direito, sem arrolar testemunhas (APM nº 7000098-
91.2024.7.11.0011, evento 11, PROC1 e RESP_ACUSA2).
A Defesa e o MPM não apresentaram rol de testemunhas.
No dia 26.6.2024, o réu foi interrogado (APM nº 7000098-91.2024.7.11.0011,
evento 28, VIDEO1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram (APM nº
7000098-91.2024.7.11.0011, evento 29, ATA1).
Em sede de Alegações Finais, o MPM requereu a condenação do réu como
incurso nas sanções do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por duas vezes (APM nº
7000098-91.2024.7.11.0011, evento 33, ALEGAÇÕES1).
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defesa, em Alegações Finais, não suscitou preliminares e, no
mérito, asseverou que as condutas não configuram crime de falsidade ideológica, por
ausência de dolo e de prejuízo à Administração Militar, motivo pelo qual pleiteou sua
absolvição, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Em caso de condenação, pugnou
pela aplicação da pena no mínimo legal, pela admissão da atenuante da confissão espontânea
e pela atribuição do regime comum de execução penal, por se tratar de crime cometido por
civil (APM nº 7000098-91.2024.7.11.0011, evento 38, ALEGAÇÕES1).
Em 1.8.2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM decidiu julgar improcedente a pretensão punitiva para ABSOLVER MURILO ALVES
DA CUNHA da prática delituosa encartada no art. 312 do Código Penal Militar, por
inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
O MPM foi intimado eletronicamente da Sentença em 9.8.2024 (APM nº
7000098-91.2024.7.11.0011, evento 44), assim como a Defesa em 15.8.2024 (APM nº
7000098-91.2024.7.11.0011, evento 50).
Inconformado, o Parquet interpôs tempestivamente sua apelação em 9.8.2024
(APM nº 7000098-91.2024.7.11.0011, evento 45, APELAÇÃO1) e apresentou suas Razões
de
Apelação
em
23.9.2024
(APM
nº
7000098-91.2024.7.11.0011,
evento
54,
RAZAPELCRIM1).
Em 21.8.2024, a Sentença transitou em julgado para a Defesa (APM nº
7000098-91.2024.7.11.0011, evento 53, CERT1).
Nas Razões de Apelação (APM nº 7000098-91.2024.7.11.0011, evento 54,
RAZAPELCRIM1), o MPM aduz que restaram provadas a autoria e a materialidade do ilícito
penal, o dolo do agente e o prejuízo à Administração Militar. Por isso, requer o provimento
do recurso e a condenação do réu como incurso nas sanções do crime de Falsidade
Ideológica, por duas vezes, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar.
Nas contrarrazões, a Defesa pugna pelo não provimento do Recurso de
Apelação e pela manutenção integral da sentença absolutória prolatada pelo juízo de primeira
instância em favor de Murilo Alves da Cunha (APM nº 7000098-91.2024.7.11.0011, evento
57, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso (Apelação nº 70000989120247110011, evento 9, PARECER1), in
verbis:
Inexistindo vício de vontade na conduta, ou seja, estando demonstrado que o acusado agiu de
forma livre e consciente - conforme ele mesmo afirmou em seu interrogatório -, sem a
existência de qualquer coação sobre seu ato, não há como se cogitar em ausência de dolo.
Outrossim, a alegação do réu no sentido de que acreditava que o cumprimento de prestação
pecuniária determinada na sentença poderia apagar os antecedentes criminais configura
mera tentativa de descaracterizar o seu dolo. Ora, se ele possuía dúvidas acerca da sua
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situação criminal e dos reflexos dela decorrentes nas declarações que estava realizando,
poderia tê-las sanado antes de assiná-las ou informado previamente a situação à Comissão de
processo seletivo, demonstrando a sua boa-fé.
Nesse sentido, está cristalinamente demonstrado que o acusado tinha consciência da ilicitude
de sua conduta e que lhe era exigível conduta diversa, não estando presente qualquer
excludente de culpabilidade. Com efeito, não é razoável que um candidato que visa alcançar
aprovação em um processo seletivo deixe de verificar cuidadosamente o preenchimento dos
requisitos para participar do certame, ainda mais quando no que diz respeito à declaração de
antecedentes criminais.
[...]
Além disso, conforme bem destacado pelo signatário das razões recursais, “o prejuízo à
Administração Militar é evidente, considerando que esta foi induzida a erro e culminou por
incorporar, com base em informações falsas, o ex-MILITAR MURILO ALVES DA CUNHA”.
Portanto, estando devidamente caracterizado e provado o elemento subjetivo da conduta do
agente, inexiste margem para a absolvição.
Diante do exposto, opina esta PGJM pelo provimento do recurso ministerial, reformando-se a
r. sentença vergastada, a fim de condenar-se MURILO ALVES DA CUNHA, como incurso nas
sanções do art. 312, do CPM, nos exatos termos da exordial acusatória.
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
1- Mérito
1.1- Objeto
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) em desfavor de MURILO ALVES DA CUNHA, objetivando a reforma da Sentença
monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União (JMU) da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/ 11ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000098-91.2024.7.11.0011, que julgou improcedente a pretensão punitiva contida
na Denúncia para absolver o réu da imputação de ter cometido o delito previsto no art. 312 do
Código Penal Militar (CPM), de falsidade ideológica.
O Parquet opõe-se à absolvição, requerendo a reforma da Sentença, para
condenar o réu na sanção prevista no preceito secundário do art. 312 do CPM.
1.2- Posição do Revisor
Como será fundamentado adiante, o presente Apelo merece provimento.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.3- Questões fáticas
O MPM denunciou MURILO ALVES DA CUNHA pelo cometimento, por duas
vezes, do crime de falsidade ideológica, devido a ter prestado declaração sabidamente falsa
em 29.11.2020 e em 31.11.2021, com o intuito de ser aprovado no processo seletivo para
ingresso no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Aeronáutica
(QSCon 1-2021).
O Parquet narrou que o réu, no âmbito da Base Aérea de Anápolis, livre e
conscientemente, assinou, falsamente, duas declarações de que não havia sido condenado em
processo criminal, com sentença transitada em julgado.
Contudo, MURILO ALVES DA CUNHA fora condenado em 15.5.2019 pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo a sentença transitado em julgado em 19.5.2019,
conforme consta no Processo de Execução de Pena nº 0409237-15.2019.8.07.0015, originário
do TJDFT.
O Edital de Convocação daquela seleção tinha como condição de participação
no certame o item 3.1.1, letra “r”, que exigia do candidato “não ter sido condenado em
processo criminal com sentença transitada em julgado”.
Assim, as falsas declarações do réu viabilizaram a sua incorporação às fileiras
da Força Aérea Brasileira, na data de 13.6.2022, com sua aprovação no processo seletivo do
QSCon 1-2021.
Diante dos fatos, o MPM denunciou o Sr. MURILO ALVES DA CUNHA pelo
crime de Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM).
Os eventos narrados na Exordial foram amplamente comprovados.
Com efeito, a autoria ficou demonstrada com a confissão do réu em
interrogatório (APM N° 7000098-91.2024.7.11.0011, Evento 28, VIDEO1), ao confirmar a
assinatura das declarações e o conhecimento da condenação anterior transitada em julgado.
Além disso, o Laudo de Perícia Grafotécnica demonstrou que as assinaturas nos
aludidos documentos são atribuíveis a MURILO ALVES DA CUNHA (IPM 7000283-
66.2023.7.11.0011, Evento 31, Anexo 3).
Igualmente, a materialidade restou constatada com as declarações contidas no
IPM nº 7000283-66.2023.7.11.0011 [Evento 1, Anexo 9 (fl. 16) e Anexo 11 (fl. 7)] e o
Processo de Execução de Pena nº 0409237-15.2019.8.07.0015, originário do TJDFT, juntado
ao mesmo Inquérito (Evento 1, Anexo 6).
O cotejo de tais documentos conduz à conclusão inequívoca de que as
declarações mencionadas contêm a afirmação falsa de o réu não ter sido condenado em
processo criminal com sentença transitada em julgado.
De igual forma, o dolo restou sobejamente demonstrado. Prevê o art. 33, inciso
I, do Código Penal Militar:
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 33. Diz-se o crime:
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
[...]
Os autos demonstram que o réu, conforme confessou em interrogatório, tinha
consciência da existência de condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor e,
ainda assim, quis assinar as declarações mencionadas, para sua continuidade no processo
seletivo do QSCon 1-2021, com posterior ingresso às fileiras da Força Aérea Brasileira.
Portanto, as provas produzidas na instrução atestaram os eventos narrados na
Denúncia.
1.4- Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade
O MPM imputou ao réu a prática da falsidade ideológica (art. 312 do CPM).
A conduta do réu foi típica, pois se adequou perfeitamente ao art. 312 do CPM:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
O ex-militar, apesar de confessar a parte fática, negou a intenção de praticar
falsidade ideológica. Nessa toada, justificou entender que “já tinha pago a pena”, então, como
suas certidões eram negativas, achou que não teria problema assinar as declarações (APM N°
7000098-91.2024.7.11.0011, Evento 28, VIDEO1).
A justificativa apresentada pelo réu mostrou-se pouco crível.
O réu demonstrou ter consciência de que inseriu, em documento público,
declaração em dissonância com a realidade fática.
Os documentos preenchidos pelo réu continham texto de fácil compreensão
(IPM 7000283-66.2023.7.11.0011, Evento 1, Anexo 9/fl. 16 e Anexo 11/fl. 7):
“Declaro [...] nem ter sido condenado (a) em processo criminal com sentença transitada em
julgado ou cumprido pena de qualquer natureza”.
Inexiste qualquer dúvida de que os documentos em questão eram perfeitamente
claros quanto aos seus objetivos. A toda evidência, visavam saber sobre o passado, no campo
criminal, do candidato a ingresso no Quadro de Sargentos Reserva de 2ª Classe Convocados
da Aeronáutica.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao declarar, em 29.11.2020 e em 31.11.2021, nunca ter sido condenado em
processo criminal com sentença transitada em julgado, o réu realizou afirmação falsa, pois,
conforme Processo de Execução de Pena nº 0409237-15.2019.8.07.0015, originário do
TJDFT (IPM 7000283-66.2023.7.11.0011, no Evento 1, Anexo 6), fora, antes, condenado
criminalmente, com trânsito em julgado em 19.8.2025, pelo crime de porte ilegal de arma de
fogo, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direito.
O argumento do réu de acreditar que “pagou a pena, acabou” não gera, por
qualquer ângulo, o direito à absolvição nestes autos, sob o argumento de inexistência de
prova suficiente da presença do elemento subjetivo do tipo (dolo) para sustentar uma
condenação.
O cumprimento da pena não faz nascer para o condenado o direito de mentir
para o Estado, visando obter vantagem.
Em outras palavras, o cumprimento da pena pelo crime de porte ilegal de arma
de fogo não gera ao condenado o direito de praticar o crime de falsidade ideológica (ou outro
qualquer) e, depois, ficar impune.
O réu cuja pena foi cumprida não possui salvo-conduto para mentir para o
Estado, afirmando que jamais fora condenado criminalmente, para obter vantagem em
processo de seleção.
Ademais, se o réu tivesse qualquer dúvida sobre o cumprimento da pena fazer
cessar seu histórico de condenação, poderia ter procurado a comissão do processo seletivo
para esclarecer a sua situação. Na precisa observação do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Alexandre Concesi:
“[...] a alegação do réu no sentido de que acreditava que o cumprimento de prestação
pecuniária determinada na sentença poderia apagar os antecedentes criminais configura
mera tentativa de descaracterizar o seu dolo. Ora, se ele possuía dúvidas acerca da sua
situação criminal e dos reflexos dela decorrentes nas declarações que estava realizando,
poderia tê-las sanado antes de assiná-las ou informado previamente a situação à Comissão de
processo seletivo, demonstrando a sua boa-fé” (Evento 9, PARECER1).
Todavia, o réu preferiu prestar a inverídica afirmação de nunca ter sido
condenado criminalmente, sendo, por isso, incorporado às fileiras militares, ao final do
processo seletivo.
O réu afirmou nos documentos integrantes do certame que nunca havia sido
condenado criminalmente. Ou seja, inseriu informação ideologicamente falsa em documento
público.
Agiu de tal modo porque visava ludibriar a Administração Militar, de modo a
evitar ser eliminado do certame.
Logo, os elementos dos autos conduzem à certeza de que o réu agiu com dolo
direto. Assim, a conduta foi típica.
Para além, inexistiram hipóteses supressivas da ilicitude. Igualmente, não há
nos autos causas excludentes da culpabilidade.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, descabida a tese de que não seria possível exigir conduta diversa
do réu (uma das causas excludentes de culpabilidade), sob o fundamento de que “as certidões
de antecedentes não indicavam qualquer condenação, não sendo exigível que o acusado
testasse situação diferente nas declarações”, como mencionado na sentença a quo.
Ao contrário, não se mostra razoável um candidato, consciente de já ter sido
condenado criminalmente no passado, deixar de verificar, em processo seletivo que almeja
ser aprovado, o preenchimento dos requisitos para participar do certame.
A conduta que se exige, por própria imposição de um processo seletivo, é a
minuciosa análise, por parte do candidato, de todas as exigências editalícias, sobretudo no
tocante à declaração de antecedentes criminais e de já ter sido ou não condenado
criminalmente, por sentença transitada em julgado.
Não houve erro de proibição, visto a clareza da declaração que prestou sobre
sua não condenação criminal por sentença criminal transitada em julgado, quando
sabidamente fora condenado.
Ademais, ao afirmar nunca ter sido condenado criminalmente, por duas vezes, o
réu não estava, conforme produção probatória, sob coação moral irresistível (art. 38, alínea
“a”, do CPM), nem agiu em obediência hierárquica (art. 38, alínea “b”, do CPM) ou em
estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM).
Dessa forma, o injusto penal restou plenamente comprovado, sendo a conduta
típica e antijurídica. A culpabilidade, pressuposto de aplicação da pena, igualmente restou
evidenciada.
1.5- Considerações sobre as teses de defesa
A
Defesa,
em
suas
Contrarrazões
Recursais
(APM
N°
7000098-
91.2024.7.11.0011, Evento 28, VIDEO1), pugnou pelo não provimento da Apelação, com o
fito de manter incólume a sentença absolutória hostilizada, em face dos seguintes
fundamentos:
- ausência de dolo específico da adequação típica e inexistência de intenção de
atentar contra a administração da justiça;
- ausência de má-fé, não lhe sendo exigível conduta diversa, quando entendeu
estar quite com a justiça, devido a ter cumprido sua pena e ter certidões criminais de nada
consta;
- ausência de prejuízo para a Administração Pública; e
- previsão constitucional de inexistência de pena de caráter perpétuo.
As teses não merecem prosperar.
Conforme exposto acima, os eventos foram comprovados e a conduta adequou-
se perfeitamente ao art. 312 do CPM, sendo típica, ilícita e culpável.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a instrução comprovou o teor falso das declarações e a ciência do réu
sobre seu passado de condenação criminal, conforme confessou em interrogatório.
A alegação do réu de que acreditava estar quite com a justiça e, por isso,
assinou as declarações constitui mera retórica visando à descaracterização da sua má-fé e do
seu evidente dolo de fazer constar nas declarações a falsa informação de não ter sido
condenado criminalmente por sentença transitada em julgado.
Preencheu e assinou as declarações porque assim o quis, o que viabilizou sua
aprovação no processo seletivo. Sua conduta, como se vê, amoldou-se perfeitamente ao
conceito doloso previsto no art. 33, inciso I, do Código Penal Militar.
Dessa forma, torna-se inviável acolher a tese de ausência de dolo específico da
adequação típica do art. 312 do CPM, o qual, como se observou, restou notório, assim como a
sua má-fé.
No tocante ao prejuízo para a Administração Pública, teratológica a afirmação
da sua inexistência. Ora, o descalabro restou notório, pois a Administração castrense
ingressou em seus quadros pessoa com perfil que buscou evitar.
Isso porque a seleção tinha como condição de participação no certame o item
3.1.1, letra “r”, que exigia do candidato “não ter sido condenado em processo criminal com
sentença transitada em julgado”. Precisamente porque foi induzida a erro, a FAB incorporou,
com base em informações falsas, o réu, que não satisfazia as exigências editalícias.
A inexigibilidade de conduta diversa, por sua vez, já foi devidamente rechaçada
neste voto, na abordagem da culpabilidade do réu.
Por fim, quanto à previsão constitucional de inexistência de pena de caráter
perpétuo, ressalte-se a confusão orquestrada pela Defesa.
Isso porque a pena é medida sancionadora, com amparo na lei, imposta após o
devido processo legal, por órgão jurisdicional competente, nos termos da consequência legal
do delito (preceito secundário do tipo penal).
Nesse sentido, a Constituição Federal veda que a pena, nos moldes delineados,
tenha caráter eterno de cumprimento. Vale dizer, veda-se a aplicação de pena com duração
ilimitada, que acompanhará o indivíduo até o momento de sua morte, fazendo com que o
condenado tenha a sua liberdade permanentemente restrita, impossibilitando a reabilitação e
reinserção no convívio social.
Entretanto, a exigência de ausência de condenação criminal, transitada em
julgado, por parte dos candidatos no processo seletivo para ingresso no Quadro de Sargentos
da Reserva de 2ª Classe Convocados da Aeronáutica (QSCon 1-2021) não guarda qualquer
correlação com pena de caráter perpétuo aos candidatos que porventura já tenham sido
condenados.
Ao contrário, seria afrontoso ao interesse público e coletivo que candidatos
possuidores de vida pregressa duvidosa pudessem ingressar nos quadros das Forças Armadas,
os quais reclamam maior higidez moral de seus agentes.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lembre-se que a moralidade castrense exige rígido comportamento ilibado e
escorreito de todos os indivíduos integrantes da Administração Militar, com padrão de
exigência alto quanto à retidão, à probidade, à lealdade em todas as circunstâncias e ao
rigoroso cumprimento das obrigações e deveres.
Rememore-se que o indivíduo que ingressa nas Forças Armadas possui acesso a
armas de fogo. O alto padrão de exigência para ingressar em seus quadros existe, dentre
outros motivos, em atendimento ao interesse público de se impedir que pessoas com histórico
criminoso tenham acesso facilitado às armas.
O interesse público da sociedade em ver as suas Forças Armadas compostas por
recém-incorporados livres de qualquer contato com o crime é mais relevante que o interesse
privado do agente de conseguir acesso aos quadros da Administração castrense, embora tenha
passado criminal que o contraindique. Exemplo claro da consagração do princípio da
supremacia do interesse público sobre o interesse privado, pilar do direito público.
Portanto, exigir, em processo seletivo de ingresso nos quadros das Forças
Armadas, passado incontroverso sob o prisma criminal não estende os efeitos da pena de
condenados, ainda que já reabilitados, mas sim resguarda o interesse da sociedade de ter
militares com a máxima higidez moral, dada a natureza da atividade militar.
Dessa forma, as teses de defesa não merecem ser acolhidas.
Constata-se, à sobeja, que o réu mentiu em documento oficial quando assinou
declaração asseverando que não havia sido condenado criminalmente por sentença transitada
em julgado.
Assim, sem qualquer sombra de dúvida, o réu cometeu o delito de falsidade
ideológica, tipificado no art. 312 do CPM, sendo, portanto, necessária a aplicação da pena
imposta por lei.
1.6- Dosimetria da pena
Conforme fundamentado, há a necessidade de reparo na Sentença, para
condenar o réu pelo crime de falsidade ideológica, com a consequente aplicação da pena.
Desse modo, passa-se à individualização da reprimenda oriunda dos crimes,
praticados por duas vezes, do art. 312 do CPM, cujo preceito secundário define a sanção de
reclusão, até cinco anos, se o documento é público; e de até três anos, se o documento é
particular.
Ressalte-se que as declarações do réu foram feitas em documento público, para
ingresso nas fileiras da FAB por meio de processo seletivo público.
Na 1ª fase, verifica-se que o réu não possui bons antecedentes criminais, por ter
sido condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, com sentença transitada em
julgado. Contudo, tendo em vista o teor da Súmula 241 do STJ (“a reincidência penal não
pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância
judicial”), tal condenação não será considerada nesta fase.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa esteira, inexistem elementos suficientes para valorar negativamente as
demais circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do CPM. Assim, fixo a pena-base no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão (art. 312 c/c art. 58, ambos do CPM) para cada
crime.
Na 2ª fase, constata-se a reincidência do réu, incidindo a agravante do art. 70,
inciso II, do CPM. Não há circunstâncias atenuantes.
Dessa forma, aumento a pena em 1/5 para cada crime, resultando em 1 ano, 2
meses e 12 dias de reclusão por cada delito.
Na 3ª fase, inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.
Portanto, em decorrência do concurso material de crimes (art. 79, caput, do
CPM), somam-se as penas provisórias, tornando a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos,
4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Por não atender aos requisitos objetivos e subjetivos do art. 84 do CPM e do art.
606 do CPPM, o réu não faz jus ao sursis. Ademais, é fixado o estabelecimento do regime
inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
Para além, as providências relativas à execução criminal ficam sob o encargo do Juízo a quo,
em especial, no tocante à expedição da pertinente Carta de Guia.
2- Conclusão
Após o exame das Razões Recursais da Defesa e do MPM, conclui-se que a
autoria e a materialidade são incontestes nos delitos analisados.
As condutas foram típicas, antijurídicas e culpáveis, inexistindo qualquer das
excludentes previstas no art. 42 do CPM.
Portanto, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao art. 312 do
CPM, com dupla incidência.
Dessa forma, comprovados o dolo, a materialidade e a autoria, a reforma da
sentença a quo, com condenação do réu pela prática do crime de falsidade ideológica, por
duas vezes, é medida que se impõe.
2.1- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença a quo, condenar Murilo Alves da Cunha à pena definitiva de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 312 do CPM, por duas vezes, a ser eventualmente cumprida em regime prisional inicial
aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, sem o benefício do sursis, por
desatendimento aos parâmetros legais, e com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001374310v2 e do código CRC dc5018ca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 19/08/2025, às 20:54:08
7000098-91.2024.7.11.0011
40001374310.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000098-91.2024.7.11.0011/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000098-91.2024.7.11.0011/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MURILO ALVES DA CUNHA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRÉ HENRIQUE DE QUEIROZ LELES (OAB GO058969)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei parcialmente vencida, por divergir da douta maioria, ao dar provimento ao
apelo ministerial, para reformar a Sentença e condenar o apelado à pena de 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 312, c/c o art. 80
(por duas vezes), ambos do CPM, sem o benefício do sursis penal, nos termos do inciso I do
art. 84 do CPM, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, com fulcro no
art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, e com o direito de recorrer em liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença lavrada nos autos da
Ação Penal Militar n° 7000098-91.2024.7.11.0011, requerendo a reforma da Sentença
absolutória para condenar o ex-3S QSCON Tob MURILO ALVES DA CUNHA, como
incurso nas sanções do art. 312 do Código Penal Militar, por duas vezes.
Em seu arrazoado, diferentemente da conclusão da Sentença, o MPM alega a
existências de provas suficientes quanto ao dolo do agente no sentido de que tinha plena
consciência da falsidade das declarações, de 29/11/2020 e de 3/11/2021, assinadas pelo
apelado, no processo seletivo de ingresso ao Quadro de Sargentos Temporários da
Aeronáutica (QSCon 1/2021), atestando que não respondeu a inquérito policial, comum ou
militar, nem a processo criminal em qualquer estado da federação, seja na justiça comum,
federal ou militar, e que não foi condenado em processo penal com sentença transitada em
julgado.
No entanto, a Assessoria de Apoio Jurídico da Base Aérea de Anápolis, durante
a verificação judicial rotineira para militares que requisitam o porte de arma, realizou buscas
processuais relativas ao acusado e constatou a existência do processo nº 0409237-
15.2019.8.07.0015, já com trânsito em julgado, no qual foi condenado por incorrer na
conduta do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, rotulada como porte ilegal de arma de fogo.
Na espécie, como discorreu a própria Sentença absolutória, a autoria e a
materialidade delitivas restaram comprovadas em face dos fatos se mostrarem incontroversos.
A materialidade ficou claramente assentada das Declarações do réu de que não
respondia a processo criminal nem foi condenado por decisão transitada em julgado (evento
1, documento 9, fl. 16 e documento 11, fl. 7, do IPM), do Processo de Execução da Pena nº
0409237-15.2019.8.07.0015/ TJDFT (evento 1, documento 6, do IPM) e da ficha de
antecedentes criminais, inserta na APM, constando condenação criminal pretérita do acusado
(evento 9, documento 4, da APM).
7000098-91.2024.7.11.0011
40001373733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria repousa no laudo pericial grafotécnico por indicar que as declarações
questionadas foram evidentemente produzidas pelo acusado (evento 31, documento 3, do
IPM). Além disso, tanto no Inquérito quanto em juízo, o réu confessou que assinou as
declarações e sabia da condenação já transitada em julgado (evento 1, documento 2, fl. 11, do
IPM; e evento 20, documento 4, e evento 28, documento 1, da APM).
Delineadas a materialidade e a autoria, diferentemente dos fundamentos da
Sentença hostilizada, a tipicidade dos delitos restaram mais do que suficientemente
comprovadas nos autos, de forma que a pretensão recursal do Parquet Castrense merece
acolhimento.
Consabido que o tipo imputado ao acusado encontra guarida no art. 312 do
CPM e tem por finalidade tutelar a fé pública dos atos e dos documentos. O elemento
subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de praticar a conduta
ilícita. A mencionada fé pública consiste na credibilidade depositada na instituição pela
sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos estatais e privados.
A respeito, leciona Cezar Roberto Bitencourt
1:
"(...) Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo genérico, o
especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou
modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, a falsidade somente
adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas
hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta
típica".
Outrossim, leciona Rogério Greco, também valendo-se de passagens de Júlio
Fabbrini Mirabete, in verbis
2:
"(...) Para que ocorra a infração penal em estudo, exige o art. 299 que a falsidade ideológica
tenha a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Atua, portanto, segundo a doutrina dominante, com um especial fim
de agir. Assim, conforme esclarece Mirabete, "é indispensável o prejuízo potencial ou real, a
direito, obrigação ou a fato juridicamente relevante [...]". Dispensa o crime falsi, porém, para
sua configuração, a efetiva ocorrência do prejuízo, bastando a potencialidade do dano".
Conclui-se que, diversamente dos fundamentos elencados na Sentença
absolutória hostilizada e nas Contrarrazões, as condutas imputadas ao ex-3S QSCON
MURILO ALVES se amoldaram ao tipo do art. 312 do Código Penal Militar, quanto à
exigência normativa do fim especial de agir em obter vantagem indevida por meio de
afirmações falsas, já que tais informações visavam alcançar o ingresso no Serviço Militar
junto à Aeronáutica, que se efetivou em 3/11/2021, por meio de certame.
No item 3.1.1, letra “r”, do Edital de convocação do processo seletivo QSCon 1-
2021, explicitamente, constava que, para participar da seleção, o candidato não podia ter
anotação de condenação penal com trânsito em julgado, porém o acusado, em 29/11/2020 e
em 3/11/2021, deliberadamente declarou que não fora condenado em processo criminal,
apesar do trânsito em julgado do processo 0409237- 15.2019.8.07.0015/TJDFT em
19/8/2019.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001373733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se que, entre as datas do trânsito em julgado da Sentença condenatória e as
declarações falsas, não ocorreu o transcurso de 5 (cinco) anos, chamado de período
depurador, previsto no art. 71, § 1º, do Código Penal Militar acerca da reincidência criminal.
Isso tudo demonstra que o acusado tinha plena consciência da falsidade das
declarações prestadas na seletiva e o intuito das afirmações de que não sofreu condenação
com trânsito em julgado visava incidir a Administração Militar em erro, assim, obter
aprovação no certame e se tornar sargento temporário da Aeronáutica, o que, de fato,
conseguiu.
É preciso explicitar que o tipo de falsidade ideológica descrito no art. 312 é um
crime formal, contra a Administração Pública, tutela a boa-fé e a credibilidade do documento
público ou particular, a consumação se perfaz com a declaração falsa e é prescindível a
existência de qualquer prejuízo:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO
VERIFICADA. 3. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO
APRESENTADO EM EXECUÇÃO PENAL. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE.
4.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
ELEMENTAR
DOCUMENTO. DECLARAÇÃO APRESENTADA EM EXECUÇÃO PENAL. CONTEXTO
QUE REVELA O VALOR DOCUMENTAL. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Como é cediço, para tipificar o crime de falsidade ideológica, tem-se que não basta a
falsa declaração prestada pelo agente, uma vez que a norma exige que a ação perpetrada
tenha um fim especial, consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. Destarte, verifica-se devidamente descritos, em
tese, todos os elementos do tipo penal do art. 299 do Código Penal, porquanto expressamente
utilizado o documento ideologicamente falso em processo de execução penal, com o objetivo
de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 4. A declaração ideologicamente
firmada configura, sim, documento para fins penais, e possui força probatória, tanto que foi
inclusive apresentada em processo de execução criminal, com o objetivo de comprovar a
impossibilidade de cumprimento de pena alternativa. A descoberta da falsidade não ocorreu
em virtude da necessidade da confirmação da informação trazida aos autos, mas sim em razão
da preocupação do Magistrado em não designar instituição sem vagas para o cumprimento de
penas alternativas. 5. Habeas corpus não conhecido". (HC 427.559/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2018.) (Grifo nosso)
Dito isso, há cabalmente nos autos demonstrações de que o acusado tinha
conhecimento da falsidade das declarações no sentido de que não sofrera condenação penal
com trânsito em julgado, conforme se extrai do interrogatório prestado em juízo:
“MPM: o Senhor ingressou na FAB em que ano?
M: em 13 de junho de 2022
MPM: o Senhor ingressou através de uma seleção pública para a seleção de sargento,
correto?
M: sim.
MPM: o Senhor disse que assinou uma declaração e que ela veio preenchida. O Senhor não
leu essa declaração, o Senhor simplesmente assinou?
7000098-91.2024.7.11.0011
40001373733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

M: sim, em princípio, eu assinei e não me atentei muito ao que estava escrito, pelo seguinte
fato, igual eu expliquei, porque eu já tinha pago a pena. Quando a gente paga a pena, acabou,
então, a gente não deve mais nada, como eu já tinha pago o valor, em dinheiro, que era dois
salários mínimos. Bom, pagou a pena, acabou né? Por isso que eu assinei.
MPM: mas você não achou estranho assinar, já que essa declaração continha essa informação
na qual o Senhor declara expressamente que não estava respondendo naquele momento e nem
havia sido condenado, então, o Senhor não achou que assinar não seria um risco que o
Senhor estaria correndo?
M: então, é igual eu expliquei para o Juiz, como as minhas certidões estavam todas negativas,
aí eu achei que não teria problema, eu jamais, se soubesse que iria acontecer uma coisa dessa,
eu teria feito isso” (evento 28 da APM).
Ora, não se pode concluir que o esquecimento ocorreu amplamente a ponto de
afirmar duas vezes que não foi condenado penalmente, sem contar que a condenação se deu
pelo crime de porte/posse ilegal de armas de fogo, motivo pelo qual ensejou a descoberta pela
Administração Militar, uma vez que o réu solicitou o porte de arma e faz parte do
procedimento à concessão do porte levantar se o requerente foi condenado ou responde a
processo criminal.
Neste contexto, infere-se a tipicidade material da conduta, pois, como compete
ao militar o manuseio de armamento, o ingresso nos seus quadros por alguém condenado por
crime previsto no estatuto do desarmamento mostra-se incompatível com o decoro e com a
lisura que se espera de um militar no convívio com a sociedade.
Se a Organização Militar conhecesse da condenação transitada em julgado em
desfavor do apelado, poderia não aceitá-lo nos seus quadros, já que, pela envergadura ética e
moral exigível de um militar, demanda da Administração Militar verificar se a condenação
infligida é compatível com o exercício da atividade militar.
Devido ao quesito compatibilidade entre a condenação aplicada com a função a
ser desempenhada pelo candidato ao cargo público, não é correto falar, como fez a Defesa,
em efeito condenatório perpétuo quando a Administração elimina candidato em concurso
público quando já condenado definitivamente e há incompatibilidade do crime praticado com
as atribuições do cargo pretendido:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE
CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS
PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA.
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não
autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i)
condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a
natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser
demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da
relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da
magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art.
144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em
andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001373733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a
certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente
julgamento.
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem
previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a
inquérito ou ação penal” (STF, RE 560.900, Ministro Relato LUÍS ROBERTO BARROSO,
Julgado em 6/2/2020). (Grifos nossos)
Observando o Aresto acima, o conhecimento pela Administração Militar da
condenação imposta ao recorrido era uma questão necessária, já que o candidato à graduação
temporária de sargento da Aeronáutica impõe antecedentes idôneos, uma vez que, se incluído
às fileiras da Força Aérea, será instruído a manejar armas e em técnicas de combate, sem
contar que poderá participar do efetivo empregado em situação de aplicação da garantia da lei
e da ordem.
Diante de tal quadro, o elemento subjetivo exigido, o dolo específico, restou
evidente, pois a finalidade especial determinada pelo art. 312 do CPM ficou demonstrada
pelo animus livre e consciente do acusado ao efetivar declarações, por duas vezes, de que não
sofreu condenação penal com trânsito em julgado, com o escopo de induzir a Administração
Militar a selecioná-lo no certame de seleção de sargentos temporários da Aeronáutica.
Além disso, não é crível que o apelado, que foi submetido a um processo
criminal, citado, participou da instrução e condenado, esqueça-se disso tudo ao participar de
um processo seletivo para ingressar na Aeronáutica.
A antijuricidade da conduta, a seu turno, está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se que
a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além de imputável, tinha plena
consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto de
um militar exige-se boa-fé e apreço para com a verdade.
Presente, portanto, nos autos, lastro probatório suficiente para recomendar a
sanção do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), passo à dosimetria.
No caso sob análise, os crimes de falsidade ideológica, em que pese realizados
no interregno superior aos 30 (trinta) dias, precisamente em 29/11/2020 e em 3/11/2021,
foram praticados em continuidade delitiva, pois o objetivo do recorrido era manter em erro a
Administração e ser aprovado na seleção de sargentos temporários, obteve êxito em
13/6/2022, com a incorporação do apelado às fileiras da Aeronáutica, ou seja, a intenção era
única, o que implica a aplicação da exasperação da pena de acordo com as regras do art. 80
do CPM.
Ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM, na primeira fase, observa-se
que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrido, motivo pelo qual fixo a pena-base
no mínimo legal para os delitos em continuidade delitiva, 1 (um) ano de reclusão conforme
preceitos do art. 312, c/c o art. 58, ambos do CPM.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001373733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presente a reincidência na segunda fase, com base no art. 70, inciso I, c/c o art.
73 do CPM, a pena-base tem que ser majorada na proporção de 1/5 (um quinto), gerando a
sanção intermediária no patamar de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena a incidir
nas espécies. E, por se tratar de crimes em continuidade delitiva, há de se usar o critério de
exasperação da pena, considerando que foram praticados dois delitos, aumenta-se a pena
intermediária na proporção de 1/6, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Embora a pena estabelecida seja inferior a 2 (dois) anos, não cabe a concessão
da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade em virtude do art. 84,
inciso I, do CPM.
Devido à reincidência, é fixado o regime semiaberto para cumprimento da
sanção penal, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal comum, com fulcro no
art. 62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192 do STJ.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de recorrer em
liberdade, com base no art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença e condenar o ex Sgt MURILO ALVES DA CUNHA à
pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no
art. 312, c/c o art. 80 (por duas vezes), ambos do CPM, sem o benefício do sursis penal, nos
termos do inciso I do art. 84 do CPM, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da
pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília, 12 de junho de 2025.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001373733v5 e do código
CRC 3211c957.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/08/2025, às 14:47:29
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 519.
2. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume IV. 7. ed. Niterói/RJ: Impetus, 2011, p. 282.
7000098-91.2024.7.11.0011
40001373733 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR